Tribunal: TJDFT
Processo: 0721585-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721585-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN DIEGO AGRAVADO: EXITO - SOLUCOES PREDIAIS LTDA - ME DECISÃO 1. O autor insurge-se contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília (id 64993664 – autos principais) que, em cumprimento de sentença condenatória de reparação de danos, homologou o valor do débito em R$ 94.551,85, atualizado até 06/05/2020. Alega, em resumo, que o valor devido corresponde a R$ 95.079,01, visto que houve equívoco na data inicial (31/01/2012) dos juros moratórios concernentes à compensação reconhecida em reconvenção, devendo ser contados a partir de 19/03/2012, data da intimação para responder ao pedido reconvencional. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do mérito do AGI. 2. Não vejo delineada a urgência necessária para a antecipação da tutela recursal. Não há perigo de dano iminente nem, muito menos, irreparável. Indefiro a liminar Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20/07/202020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR